Tribunal: TJBA
Processo: 8032959-33.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8032959-33.2024.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1º GRAU: 8001116-42.2023.8.05.0208 IMPETRANTE/ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR PACIENTE: JOÃO SÉRGIO BRITO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE REMANSO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. (IN)IDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA OBJETO DE WRIT IMPETRADO ANTERIORMENTE. MERA REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA COM JUNTADA DE IMAGENS. NÃO DEMONSTRADA DE MANEIRA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. A mera reiteração de pedido formulado em habeas corpus anterior, obsta o conhecimento do writ. A negativa de autoria ou mesmo a alegada dúvida quanto à imputação do crime demandam a necessidade de revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, remédio processual para cujo conhecimento faz-se necessária a existência de prova pré-constituída satisfatória, vez que não admitida dilação probatória. O reconhecimento de pessoa deve seguir o procedimento do art. 226, do Código de Processo Penal, somente quando houver necessidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8032959-33.2024.8.05.0000, da comarca de Remanso, tendo como impetrante o advogado Carlos Henrique Magnavita Ramos Junior e paciente João Sérgio Brito da Silva. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS Nº 8032959-33.2024.8.05.0000)